Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700619-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA AGRAVADO: JUREMA DE SOUZA ROMAO SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA ALVES SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga proferida em cumprimento da sentença que condenou a agravada ao pagamento de quantia certa. O juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema SISBABJUD, com o fundamento de que o credor não demonstrou a modificação da situação financeira da executada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta: 1) o art. 4o do Código de Processo Civil (CPC) prevê o direito da parte à atividade jurisdicional satisfativa, em prazo razoável; 2) a pesquisa anterior foi feita pelo BACENJUD em 2016 e a jurisprudência reconhece o direito à reiteração após decurso de prazo razoável; 3) o SISBAJUD possui funcionalidades adicionais em relação ao BACENJUD. Por essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, a reforma da decisão, para determinar a realização de pesquisa reiterada por ativos financeiros, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 31944542 - Pág. 2). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto há probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro requisito, o art. 4o do CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o do CPC impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Não se pode deduzir, a partir desses dois dispositivos, que o Poder Judiciário deva substituir os exequentes na busca de bens em cumprimentos de sentença, especialmente porque a execução se realiza “no interesse do exequente” (art. 797 do CPC). Ou seja, há poucas matérias de ordem pública envolvidas nos pedidos de penhora, o que justificaria uma participação mais ativa do juízo. Contudo, caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções. Não se trata de ignorar o disposto no art. 921, § 3o, CPC, mas obrigações só podem ser impostas às partes se elas tiverem meios de cumpri-las. Assim, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode— e deve— ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. Ademais, se não forem encontrados bens, o processo poderá ser novamente arquivado, sem prosseguimento da execução, em observância à regra ao art. 921, §3o, CPC. A pesquisa por ativos financeiros é um típico exemplo de ato que pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas não pelas partes, em razão do sigilo bancário decorrente do direito à privacidade (art. 5o, X, Constituição da República Federativa do Brasil). A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Afinal, ele não obteria respostas se, por seus próprios meios, enviasse requerimentos às instituições financeiras com o propósito de obter informações sobre eventual acréscimo patrimonial dos executados. Esta impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar em repetição de pesquisas em prazos ínfimos: seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. Entretanto, o lapso de cinco anos desde a última pesquisa é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio da executada, especialmente porque foram encontrados ativos financeiros na pesquisa anterior. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos por meio do sistema Sisbajud, sob o entendimento de que “não foi comprovada a alteração da condição econômica do devedor”.2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora. No caso, a última pesquisa foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito.3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.4. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381631, 07009685120218079000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021; publicado no DJe 09/11/2021)”- grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1385862, 07216237820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2021, publicado no DJe em 02/12/2021)”- grifou-se O SISBAJUD não é idêntico ao BACENJUD, pois este permitia apenas a pesquisa única por ativos financeiros, uma fotografia do momento. Assim, era possível que o executado não tivesse dinheiro em aplicações no dia da pesquisa, mas recebesse uma transferência/depósito poucos dias depois. Já o SISBAJUD permite a reiteração da pesquisa por até 30 (trinta) dias, o que possibilita bloquear quaisquer ativos que circulem nas contas dos executados nesse lapso temporal, com base na mesma ordem enviada pelo juízo. É comum que contas ativas tenham saldo positivo em ao menos algum momento no espaço de 30 (trinta) dias, o que torna esse sistema muito mais eficiente em comparação ao anterior. Logo, a mera realização de pesquisa BACENJUD em momento anterior não é justificava idônea para o indeferimento de pesquisa SISBAJUD. Além disso, quando a primeira pesquisa por ativos financeiros é frutífera, presume-se que as contas bancárias do executado estão ativas, o que torna ainda mais relevante a insistência nesse método para buscar a satisfação do crédito executado. No tocante ao segundo requisito da antecipação de tutela, o risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que a executada oculte seus ativos financeiros, após intimada para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. Mas o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimá-la a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o próprio envio da ordem às instituições financeiras. Embora em regra a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, precisamente para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. Registre-se, por fim, que o sistema permite o bloqueio reiterado pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. Há impossibilidade técnica de deferimento integral do pedido do exequente. De todo modo, como explicado anteriormente, o lapso de um mês é suficiente para bloqueio de ativos financeiros, em razão da periodicidade típica da circulação de receitas individuais e familiares. Por essas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros da executada, por 30 (trinta) dias, no SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no SISBAJUD. Após o recebimento do ofício, intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator